Tribunal: STF
Processo: RE 1428440
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 52):



    “Processual civil. Embargos à execução. Apelação onde se requer a aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, sobre os valores devidos, a título do Fundef, nos termos do artigo 1ºF, da Lei 9.494 [de 10 de setembro de 1997], incluído pelo artigo 4º da Medida Provisória 2.180-35 [de 24 de agosto de 2001], alterado pela Lei 11.960 [de 29 de junho de 2009], com exclusão do IPCA-E, e, ainda, a vinculação dos valores do precatório em epígrafe ao fundo destinado exclusivamente à educação do município exequente, nos termos do art. 60 do ADCT. 



    1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, homologando os cálculos contidos às fls. 32 e confirmando o título executivo em R$ 1.020.097,04 (um milhão, vinte mil e noventa e sete reais e quatro centavos), atualizados para novembro de 2014.



    2. A correção monetária, sobre as diferenças devidas, deve incidir, desde o débito, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que, nas condenações de natureza administrativa, prescreve o IPCA-E como índice de correção monetária.



    3. No tocante aos valores do precatório, em epígrafe, o posicionamento do Relator é no sentido de que não podem ser vinculados a uma conta específica, por se tratar de uma indenização à Prefeitura decorrente da complementação de verbas do Fundef, que não foram transferidas voluntariamente, mas devem ser utilizados e administrados pela edilidade para a finalidade da educação, a teor das disposições contidas no art. 60, do ADCT. Entretanto, o entendimento da Turma é no sentido contrário defendendo que os valores do precatório são decorrentes de execução contra a Fazenda Pública, que exigem dotação peculiar no orçamento, não podendo ser vinculados a nenhuma conta específica, nem à educação. Vencido o Relator nesse ponto.



    4. Apelação improvida, vencido o Relator no que tange à vinculação dos valores do precatório, em epígrafe, à educação.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 56), foram desprovidos (Doc. 65).



    No apelo extremo (Doc. 74), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 97 e 100, §12, da CF/1988 e 60 do ADCT. 



    Defende, inicialmente, a aplicação da TR como forma de atualização da dívida nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação da Lei nº 11.960/2009). 



    Quanto ao mais, assevera que “o montante devido ao credor refere-se a valores pretéritos a título de complementação pela UNIÃO ao FUNDEF. Tais verbas, por imperativo legal e, sobretudo, constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADAS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação”(fls. 19-20, Doc. 74).



    Aduz não desconhecer “que a Lei nº 8.906/94 (estatuto da OAB), em seu artigo 22, possibilita que o advogado apresente em Juízo o contrato de prestação de serviços e requeira a retenção dos honorários sobre o valor da condenação, no entanto, nesta causa específica, por dicção constitucional expressa, as verbas condenatórias estão vinculadas à aplicação em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, entre as quais, não se insere a prestação de serviços advocatícios”(fls. 22-23, Doc. 74).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do RE a fim de que seja aplicada a TR na conta objeto da execução, bem como seja vedada a expedição de precatório em desacordo com a vinculação da verba, obstando-se assim a retenção de honorários advocatícios contratuais.



    O recurso foi sobrestado na origem até decisão definitiva do no RE 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 93).



    Julgado o mérito do Tema 810, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando o entendimento ali fixado a respeito dos juros e correção monetária e admitiu o recurso quanto à matéria remanescente - discussão acerca da necessidade de vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos com educação pública (Doc. 106).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 2-3, Doc. 52):



    “No tocante aos valores do precatório em epígrafe, o meu entendimento é no sentido de que não podem ser vinculados a uma conta específica, por se tratar de uma indenização à Prefeitura decorrente da complementação de verbas do Fundef, que não foram transferidas voluntariamente, mas devem ser utilizados e administrados pela edilidade para a finalidade da educação, a teor das disposições contidas no art. 60, do ADCT. 



    Precedente: 



    Processual civil. Embargos à execução de sentença contra a Fazenda Pública. VMAA. Complementação dos recursos. Fundef. Fundeb. Exigibilidade do título. Desnecessidade de comprovação do dano. Atualização e juros de mora. Correção monetária. Contadoria. Excesso afastado. Vinculação à educação e não ao fundo. Retenção dos honorários advocatícios contratuais. Possibilidade. Sucumbência recíproca. Per relationem. 



    1. (...) 



    2. A ação ordinária objetivava a complementação dos valores do FUNDEF, que não lhe foram transferidos voluntariamente, portanto o crédito judicial equivale a uma indenização à Prefeitura para a recomposição desses recursos devidos.



    3. No entanto, o pagamento do precatório não pode ser vinculado a uma conta específica, no caso, ao FUNDEB, mas tão somente utilizado e administrado pela Edilidade para a finalidade da educação conforme a necessidade da Municipalidade. (...)



    (Apelreex 32557, des. Manoel Erhardt, DJE 15 de julho de 2015) 



    Entretanto, o entendimento da Turma é no sentido contrário defendendo que os valores do precatório são decorrentes de execução contra a Fazenda Pública, que exigem dotação peculiar no orçamento, não podendo ser vinculados a nenhuma conta específica, nem à educação. Fico vencido nesse ponto. 



    Por este entender, nego provimento à apelação, vencido o Relator no que tange à vinculação dos valores do precatório, em epígrafe, à educação.”



    Em relação à questão, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/4/2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022 grifo nosso)”



    Quanto ao uso dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios, assim me manifestei no julgamento da referida ADPF:



    “A Corte de Contas, igualmente, agiu corretamente ao censurar o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEB, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação.



    A decisão da Corte de Contas reafirma a imposição do art. 60 do ADCT, o qual vincula a utilização exclusiva das verbas do referido fundo à educação pública; considera inconstitucional a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios; e determina uma série de ações com vistas a impedir a utilização desses recursos para fins distintos do investimento na educação básica.



    O art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional.



    A Primeira Turma desta CORTE já se posicionou no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL.



    (...) 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento. (ARE 1.066.281-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ACO 648, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e com acórdão redigido pelo Ministro EDSON FACHIN, DJe de 9/3/2018, em que o Plenário do STF afirmou, em relação as verbas do FUNDEF, que vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas (ACO 648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017, DJe de 9/3/2018)



    Importante destacar, decisão por meio da qual o eminente Presidente do Tribunal, Min. DIAS TOFFOLI, concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF. Eis os argumentos de S. Exa. ao apreciar a SL 1.186 (DJe de 5/2/2019):



    […]



    Conforme se verifica, a jurisprudência desta CORTE ampara o direcionamento indicado pelo TCU quanto à utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Constitucional, portanto, a decisão do TCU, que, ao estipular tais diretrizes, buscou impedir a aplicação dos recursos do fundo em fins diversos da manutenção e desenvolvimento da educação, de modo a evitar o desvio de verbas constitucionalmente vinculadas ao ensino, preservando, sobretudo, o propósito constitucional do FUNDEB.



    É INCONSTITUCIONAL, PORTANTO, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEB.



    Acrescento complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios.



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso.



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL."



    Neste ponto, o recurso merece parcial provimento a fim de seja observado o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no referido precedente, de modo a reconhecer a vinculação dos recursos referentes ao FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, possibilitando, no entanto, o pagamento dos honorários advocatícios contratuais relativamente à verba correspondente aos juros moratórios.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO apenas para que seja observado o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADPF 528.



    Mantidos os ônus sucumbenciais fixados na origem em razão da sucumbência mínima do recorrido.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente